Tribunal: TJPA
Processo: 0802582-56.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802582-56.2023.8.14.0037

APELANTE: LEANDRO DA SILVA COELHO, JEFERSON DA SILVA GEMAQUE, EDINALDO DA SILVA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES DE NULIDADE (PROVA AUDIOVISUAL, CADEIA DE CUSTÓDIA, SÚMULA VINCULANTE 14, RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA). MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONSUNÇÃO.
BIS IN IDEM
. DOSIMETRIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por réus condenados pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP) e pelo crime de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), em concurso material, com fixação de penas entre 15 anos e 10 meses e 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sem direito de recorrer em liberdade.

2.

A acusação imputou aos recorrentes a prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, executada em contexto de facção criminosa estruturada, com divisão de tarefas, apontando-se um dos recorrentes como líder e mandante e os demais como executores, todos integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

3.

As defesas suscitaram múltiplas preliminares de nulidade e, no mérito, alegaram decisão manifestamente contrária à prova dos autos, insuficiência probatória quanto ao delito associativo, consunção,
bis in idem
e excesso na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há seis questões em discussão: (i) saber se a mídia audiovisual contendo interrogatório policial é ilícita, por violação ao direito ao silêncio, ausência de assistência técnica, quebra da cadeia de custódia ou inobservância do art. 479 do CPP e da Súmula Vinculante 14; (ii) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (iii) saber se há nulidade ou insuficiência de individualização quanto à condenação pelo crime de organização criminosa, ou ocorrência de consunção pelo delito de homicídio; (iv) saber se o veredito é manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; (v) saber se houve
bis in idem
na valoração de circunstâncias judiciais e agravantes; (vi) saber se a dosimetria das penas comporta redimensionamento, inclusive quanto à fração da tentativa e ao regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A mídia audiovisual foi regularmente juntada antes do julgamento, com observância do prazo do art. 479 do CPP, inexistindo demonstração de surpresa processual ou cerceamento de defesa. Não comprovadas ilicitude originária, coação ou comprometimento da integridade do registro, nem prejuízo concreto, afasta-se a alegação de nulidade, à luz do art. 563 do CPP.

6. Inexistiu violação à Súmula Vinculante 14, pois assegurado acesso ao conteúdo probatório antes da sessão plenária. A cadeia de custódia não foi infirmada por prova de adulteração ou quebra de rastreabilidade apta a comprometer a confiabilidade do elemento probatório.

7. O reconhecimento fotográfico observou as formalidades do art. 226 do CPP, precedido de descrição das características físicas e formalizado por termo próprio, não constituindo prova isolada, mas corroborada por depoimentos colhidos sob contraditório judicial.

8. A condenação por organização criminosa decorreu de quesitação específica e reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, da existência de estrutura estável, com divisão de tarefas e vínculo permanente dos recorrentes, evidenciando autonomia do delito associativo em relação ao crime-fim, afastando-se a tese de imputação genérica ou consunção.

9. A anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos exige total dissociação entre veredito e acervo probatório, o que não se verifica quando a condenação encontra respaldo em versão plausível extraída de provas judicializadas, em respeito à soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF).

10. A dosimetria observou o sistema trifásico (arts. 59 e 68 do CP), com fundamentação concreta e sem
bis in idem
: no homicídio tentado, o recurso que dificultou a defesa da vítima qualificou o delito (art. 121, § 2º, IV, do CP), e o motivo fútil foi reconhecido como agravante genérica (art. 61, II, “a”, do CP); na primeira fase, quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, foi negativada a culpabilidade de Jeferson (retorno à prática criminosa logo após egresso do sistema prisional), a culpabilidade de Leandro (execução direta dos disparos) e a culpabilidade de Edinaldo (maior reprovabilidade pelo envolvimento no decreto de execução), incidindo ainda, para este, na segunda fase, a agravante do art. 62, I, do CP (agente ordenador do homicídio); no crime de organização criminosa, foram negativadas, para Edinaldo, a culpabilidade (liderança “torre”) e as circunstâncias/consequências (impacto concreto de sua função hierárquica na estrutura e no poder de intimidação da facção), enquanto, para Jeferson, foram negativadas as circunstâncias/consequências (atuação estruturalmente ativa na engrenagem do grupo) e, para Leandro, a culpabilidade (função de “disciplina”) e as circunstâncias/consequências (participação estruturalmente ativa na organização). No voto, destacou-se que a função de “disciplina” revela maior censurabilidade pessoal, por traduzir responsabilidade diferenciada na imposição e cumprimento das regras internas da facção, enquanto a negativação das circunstâncias/consequências recaiu sobre o impacto objetivo de sua atuação na estabilidade e eficiência operacional do grupo, tratando-se de fundamentos distintos e não sobrepostos.

11. A fração de redução pela tentativa foi fixada proporcionalmente ao
iter criminis
percorrido e à proximidade da consumação, inexistindo desproporcionalidade. Mantido o concurso material (art. 69 do CP) e o regime inicial fechado, compatível com o
quantum
das penas e a gravidade concreta das condutas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos conhecidos e desprovidos, rejeitadas todas as preliminares e mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1. A exibição em plenário de mídia audiovisual regularmente juntada aos autos, sem demonstração de ilicitude ou prejuízo concreto, não enseja nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. O reconhecimento fotográfico realizado com observância do art. 226 do CPP e corroborado por outras provas judicializadas é válido e apto a fundamentar condenação.

3. O crime de organização criminosa possui autonomia em relação ao delito praticado no seu contexto, não havendo consunção quando demonstrados vínculo estável e divisão de tarefas.

4. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP quando absolutamente dissociada das provas dos autos.

5. É legítima a valoração da posição hierárquica e da função exercida na organização criminosa na fixação da pena-base, desde que com fundamentação concreta e sem
bis in idem.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”, LV e LXIII; CP, arts. 14, II, 59, 62 e 69; CPP, arts. 226, 479, 563 e 593, III, “d”; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Súmula Vinculante nº 14/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 220573/SC; STJ, REsp 1.953.602/SP (Tema Repetitivo); STJ, AgRg no REsp 1.979.962/GO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos interpostos por Leandro da Silva Coelho, Jeferson da Silva Gemaque e Edinaldo da Silva Vieira, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0802582-56.2023.8.14.0037

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

APELANTE: EDINALDO DA SILVA VIEIRA

DEFESA: ROGERIO WILLIAM ARAUJO FERREIRA

APELANTE: JEFERSON DA SILVA GEMAQUE

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: LEANDRO DA SILVA COELHO

DEFESA: EDINELSON MOTA BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Edinaldo da Silva Vieira, Jeferson da Silva Gemaque e Leandro da Silva Coelho contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e art. 2º,
caput
, da Lei n.º 12.850.13, às penas de 22 anos de reclusão e 100 dias-multa, 15 anos e 10 meses de reclusão e 100 dias-multa, e 21 anos de reclusão e 100 dias-multa, respectivamente, a ser cumprida em regime inicial fechado. Não concedido o direito de apelar em liberdade.

Segundo a denúncia, no dia 21.12.2023, por volta das 11h00, os Recorrentes Jeferson da Silva Gemaque e Leandro da Silva Coelho, a mando de Ronison Figueiredo Teixeira e de Edinaldo da Silva Vieira, por motivo fútil e mediante emboscada, utilizando arma de fogo e recurso que dificultou a defesa, tentaram matar Marcelo Avinte Gemaque, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Em decisão de pronúncia, prolatada em 26.09.2024 (ID 30759905), o Juízo de origem pronunciou os Recorrentes para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela imputação de homicídio qualificado tentado (art. 121, §º 2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II do Código Penal) e de organização criminosa (art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013).

A denúncia e seu aditamento foram recebidos em 16.02.2024. (ID 30759797)

A sentença do Tribunal do Júri foi proferida em 20.08.2025 (ID 30760006).

Em suas razões recursais, Edinaldo da Silva Vieira sustenta a necessidade de submissão a novo julgamento, ao argumento de decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos, alegando que a vítima teria afirmado não ter sido ele o mandante do homicídio e inexistir prova suficiente de sua participação na organização criminosa, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal (ID 30760051).

Em suas razões da apelação, Leandro da Silva Coelho requer, preliminarmente, i) a nulidade parcial ao fundamento de que o acervo probatório que sustentou a condenação pelo crime de organização criminosa limitou-se à imputação genérica e estigmatizante, sem substrato fático, tendo sido a suposta integração ao Comando Vermelho apenas contexto para o homicídio tentado, caracterizando-se, por isso, dupla punição pelo mesmo fato; ii) o desentranhamento de prova digital inidônea e juntada sem intimação posterior da defesa para dela tomar conhecimento; e iii) a nulidade relacionada à exibição em Plenário da referida mídia digital, produzida sem cadeia de custódia. No mérito, requer a reforma da dosimetria, com fixação das penas-base no mínimo legal, e, no âmbito da tentativa de homicídio, exclusão de agravante genérica e alteração da fração de redução relativa à tentativa, além da fixação de regime prisional menos gravoso (ID 30760053).

Em suas razões da apelação, Jeferson da Silva Gemaque, por sua vez, pleiteia, preliminarmente, i) a nulidade do processo penal desde o recebimento da denúncia, ao argumento de nulidade por cerceamento de defesa e violação à Súmula Vinculante 14, ante a juntada extemporânea de prova exculpatória colhida no inquérito e ocultada durante toda a primeira fase do rito do Júri; ii) e a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requer novo julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com pedido subsidiário de reforma da dosimetria do crime de organização criminosa (ID 30760055).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, nas quais requer a manutenção da decisão do Conselho de Sentença e da sentença, refutando as alegações de nulidade e a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ao final pugnando pelo não provimento do recurso (ID 30760061).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento dos recursos, sustentando que a decisão do Tribunal do Júri e a fixação das penas-base ocorreram de forma escorreita. O parecer refuta as teses de nulidade por cerceamento de defesa, quebra de cadeia de custódia e irregularidade no reconhecimento formal (ID 32009618).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos de apelação interpostos pelas defesas de Edinaldo da Silva Vieira, Jeferson da Silva Gemaque e Leandro da Silva Coelho, pois preenchem todos os requisitos de admissibilidade.

II. PRELIMINARES

Da validade da prova audiovisual e da ausência de nulidade por violação de garantias constitucionais ou quebra da cadeia de custódia (recurso de Leandro da Silva Coelho)

A defesa de Leandro da Silva Coelho suscita nulidade absoluta da mídia contendo vídeo de interrogatório policial, requerendo seu desentranhamento e, por arrastamento, a anulação da sessão plenária, ao argumento de violação do direito ao silêncio, ausência de assistência técnica e quebra da cadeia de custódia. O exame detido dos autos, porém, evidencia que nenhuma dessas insurgências se sustenta, seja sob o prisma formal, seja sob a perspectiva material, não havendo ilicitude na obtenção da prova, tampouco irregularidade apta a comprometer sua integridade, confiabilidade ou utilização em plenário.

À luz das informações constantes dos autos e dos esclarecimentos prestados em plenário, o cenário fático-processual revela contornos diversos daqueles inicialmente sustentados.

Em primeiro lugar, observa-se que a juntada da mídia pelo Ministério Público ocorreu em 19/07/2025 (ID 30759981/30759982), tendo a Defesa de Leandro formalizado ciência genérica nos autos em 22/07/2025. A sessão plenária do dia 19/08/2025 foi designada em 16/07/2025. Assim, entre a ciência da defesa e a realização do julgamento transcorreram mais de três dias úteis, atendendo-se à exigência do artigo 479 do Código de Processo Penal.

Não houve, portanto, surpresa processual ou violação ao contraditório formal. A Defesa teve acesso prévio e integral ao conteúdo da mídia, podendo examiná-la, impugná-la e requerer diligências complementares.

Apesar disso, a insurgência quanto à alegada ilicitude somente foi formalmente deduzida no próprio dia da sessão plenária (ID 30760005), circunstância que evidencia comportamento processual incompatível com a alegação de nulidade absoluta manifesta. A inércia defensiva anterior revela preclusão temporal quanto a eventual vício formal da juntada.

No que concerne ao conteúdo da gravação, é imprescindível contextualizar sua produção.

Consta dos autos que Leandro foi regularmente qualificado e interrogado pela autoridade policial em 22/12/2023, às 10h23min, sendo que o respectivo termo de interrogatório registra, de forma expressa, que o ato foi realizado na presença de advogado constituído, bem como que o interrogado foi previamente cientificado de todos os seus direitos constitucionais, notadamente o direito de permanecer em silêncio, prerrogativa esta que efetivamente exerceu (ID 30759548 – Pág. 22). No dia seguinte, foi submetido à audiência de custódia, sendo decretada sua prisão preventiva, com determinação de recambiamento imediato para estabelecimento prisional adequado, sob a justificativa de que a unidade carcerária de Oriximiná não garantiria sua integridade física e psíquica.

Em plenário, o policial civil Alecsander Pereira esclareceu que o vídeo impugnado foi gravado na sede da Polícia Civil de Oriximiná, antes da transferência do Recorrente, e que tal gravação ocorreu por solicitação do próprio Leandro, após este ter sido coagido por Jeferson para exonerá-lo da empreitada criminosa. O registro audiovisual teria sido realizado justamente em razão da inexistência momentânea de acesso ao sistema informatizado e da iminente transferência do preso, conforme se ouve da própria gravação.

Consultando o teor de tal interrogatório, extrai-se que o Recorrente realmente exonera Jeferson da ação criminosa, afirmando enfaticamente que ele é inocente e não o acompanhava no momento dos disparos, entretanto, na ocasião, Leandro apresentou versão defensiva quanto à própria conduta negando sua participação voluntária no crime, afirmando que teria apenas conduzido o verdadeiro autor sem conhecimento de que ele realizaria os disparos.

Desde já, portanto, verifica-se que o teor das declarações constantes da gravação — nas quais o Recorrente se limita a exonerar corréu e a apresentar versão defensiva quanto à própria conduta, sem qualquer indicação de admissão forçada ou narrativa obtida sob constrangimento policial — corrobora o contexto já documentado, evidenciando a higidez procedimental do ato e o respeito às garantias constitucionais.

Outrossim, observe-se que o próprio Recorrente, em plenário, não negou a autenticidade da gravação, tampouco impugnou seu conteúdo material, limitando-se a afirmar que teria assumido sua presença no local do crime por força de coação. Não há qualquer alegação de manipulação, edição ou adulteração das declarações registradas. Sua insurgência restringe-se, portanto, à voluntariedade da manifestação e à veracidade do que declarou, e não à autenticidade ou integridade do registro audiovisual.

Nesse ponto, cumpre repisar que o interrogatório anterior demonstra que o Recorrente já havia sido regularmente cientificado de todos os seus direitos, inclusive do direito ao silêncio, o qual efetivamente exerceu. O vídeo impugnado, portanto, não se refere ao primeiro contato com a autoridade policial, mas à uma segunda manifestação, prestada após ciência inequívoca das garantias constitucionais.

Ainda que não haja nos autos termo formal detalhando quem presidiu o ato registrado em vídeo – se delegado ou policial civil –, a mera circunstância de eventual condução por agente diverso da autoridade policial não conduz, por si só, à nulidade. Seria imprescindível a demonstração concreta de prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. A defesa não provou coação estatal, impedimento do exercício do direito ao silêncio ou deturpação das declarações.

O teor do vídeo, portanto — restrito à exoneração do corréu e à apresentação de versão exculpatória pelo próprio Recorrente —, não revela qualquer conteúdo autoincriminatório obtido mediante pressão, o que enfraquece a alegação de coação para confessar ou delatar terceiros. O que se evidencia é incongruência na tese defensiva, pois não se afigura coerente invocar nulidade fundada em declaração que, em essência, foi utilizada para sustentar versão favorável, circunstância que reclama análise cautelosa sob a ótica da boa-fé processual.

A alegação de quebra da cadeia de custódia igualmente não se sustenta. Como já pontuado, o próprio Recorrente reconhece a gravação e não impugna sua autenticidade. A cadeia de custódia destina-se a assegurar a integridade e a rastreabilidade do vestígio, não a afastar prova cuja autoria e conteúdo são admitidos pela própria parte. Eventual irregularidade formal não enseja nulidade automática, exigindo demonstração de comprometimento da confiabilidade do elemento probatório, o que não se verificou.

De mais a mais, a prova não se apresenta isolada. A vítima, em seu depoimento extrajudicial, apontou Jeferson como o indivíduo “mais clarinho” e com tatuagens no braço e no pescoço, que pilotava a motocicleta. O termo de reconhecimento fotográfico indica fotografias de indivíduos com características semelhantes, com tons de pele similares e tatuagens, sendo possível inferir Jeferson como pessoa de tez mais clara e com tatuagens visíveis no pescoço e braço.

As declarações prestadas pela vítima, conforme esclarecido por policial civil em plenário, encontraram respaldo em elementos informativos obtidos junto a colaboradores que, embora optem por resguardar sua identidade por temor de represálias, forneceram dados convergentes com a dinâmica delitiva narrada. Conforme esclarecido, tal cautela decorre do contexto de atuação de grupo criminoso estruturado, conhecido por exercer pressão e ameaças contra aqueles que sustentam versões incriminatórias.

Sob tal prospectiva, o vídeo constitui elemento probatório inserido em um conjunto mais amplo, válido para ser valorado pelo Conselho de Sentença segundo seu livre convencimento motivado. A aferição da credibilidade das declarações – inclusive quanto à alegada coação – insere-se no âmbito da apreciação probatória, não da licitude formal.

No âmbito do juízo de fiabilidade, a mídia deve ser mantida nos autos, pois não houve impugnação quanto à sua autenticidade ou integridade, seu conteúdo é coerente com os esclarecimentos prestados em plenário, e o ato foi realizado em ambiente oficial, após estar o Recorrente regularmente cientificado das garantias constitucionais. Ausentes elementos concretos que comprometam sua confiabilidade, revela-se válida para integrar o conjunto probatório.

Não se pode admitir que o Recorrente, após ter exercido regularmente seu direito ao silêncio e, posteriormente, voluntariamente solicitado nova oitiva para atender interesses do grupo criminoso, venha agora invocar a própria estratégia defensiva como causa de nulidade. O ordenamento jurídico não ampara comportamento contraditório destinado a instrumentalizar garantias constitucionais para obtenção de benefício processual indevido.

Assim, ausente demonstração de ilicitude originária, inexistente violação atual ao direito ao silêncio – já regularmente assegurado e exercido –, não evidenciado prejuízo concreto e respeitado o prazo do artigo 479 do Código de Processo Penal, impõe-se o afastamento da preliminar de nulidade, reconhecendo-se a validade da mídia exibida em plenário.

Dessa forma, não se verifica qualquer vício apto a macular a validade da mídia, inexistindo ofensa ao direito ao silêncio, quebra idônea da cadeia de custódia ou prejuízo concreto à defesa. Consequentemente, rejeitam-se integralmente as teses de desentranhamento da prova e de anulação do julgamento, devendo a gravação ser considerada elemento probatório válido, sujeito à valoração pelo Conselho de Sentença no exercício de sua competência constitucional.

Da ausência de prejuízo na juntada da mídia digital e da validade do julgamento (recurso de Jeferson da Silva Gemaque)

Situação distinta, embora fundada no mesmo elemento probatório, é a do Recorrente Jeferson da Silva Gemaque, que também suscita nulidade em razão do vídeo do interrogatório de Leandro, sustentando ofensa à Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, cerceamento de defesa e violação à cadeia de custódia, com pedido de anulação do processo desde o recebimento da denúncia ou, subsidiariamente, do julgamento em plenário.

Diversamente do que alegado, contudo, a mídia foi expressamente reconhecida como lícita e válida, inexistindo qualquer vício de origem ou irregularidade apta a comprometer sua integridade, autenticidade ou regularidade procedimental. Superada a alegação de ilicitude quanto à produção do registro audiovisual, sua utilização em plenário insere-se no âmbito da legalidade estrita e da paridade de armas, não havendo falar em prova contaminada ou imprestável.

Ainda que se trate do mesmo elemento probatório, sua repercussão deve ser aferida sob a ótica do artigo 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio
pas de nullité sans grief
, exigindo demonstração concreta de prejuízo. No caso, o vídeo contém declaração de Leandro afastando a participação de Jeferson, circunstância que, em tese, ostenta conteúdo favorável à sua estratégia defensiva.

A juntada da mídia observou o prazo do artigo 479 do Código de Processo Penal, tendo sido regularmente exibida em plenário, com plena possibilidade de exploração argumentativa perante o Conselho de Sentença. Não houve restrição ao contraditório, nem limitação à atuação defensiva. O veredito condenatório, portanto, não decorreu de qualquer surpresa processual, mas da valoração global do acervo probatório válido submetido aos jurados.

Se a prova é válida e regularmente produzida, não se pode sustentar nulidade por sua utilização, sobretudo quando inexistente demonstração objetiva de prejuízo. A condenação apoiou-se em outros elementos autônomos e lícitos, de modo que não se verifica relação de causalidade entre a juntada da mídia e eventual comprometimento da defesa.

Convém assinalar que não se verifica prejuízo na primeira fase do Tribunal do Júri, pois a decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, amparado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, não demandando análise exauriente do conjunto probatório. Ainda que, em tese, a mídia tivesse sido submetida à apreciação para fins de pronúncia, não há qualquer indicativo de que seu conteúdo — que não afasta a materialidade nem elimina os indícios existentes — seria apto a alterar substancialmente o juízo de admissibilidade ou a conduzir à impronúncia, razão pela qual permanece ausente demonstração concreta de prejuízo na fase de formação da culpa.

Assim, ausente vício na produção da prova, inexistente violação ao contraditório e não demonstrado prejuízo concreto, impõe-se a rejeição da preliminar arguida por Jeferson da Silva Gemaque, preservando-se a higidez do julgamento realizado.

Da validade do reconhecimento fotográfico (recurso de Jeferson da Silva Gemaque)

Ainda em sede preliminar, a defesa de Jeferson da Silva Gemaque sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sob o argumento de que não teriam sido observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal.

O reconhecimento por meio de fotografias, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.953.602/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, também se sujeita às exigências do artigo 226 do Código de Processo Penal. A Corte firmou entendimento de que o reconhecimento fotográfico inválido não pode servir, isoladamente, de fundamento para condenação, além de destacar o caráter cognitivamente irrepetível do ato.

No caso concreto, contudo, o reconhecimento fotográfico não se deu de forma arbitrária ou sugestiva, mas em total observância dos ditames preconizados por aquele dispositivo legal. Consta dos autos que a vítima, antes da exibição das imagens, descreveu as características físicas dos suspeitos. Em seguida, foram apresentadas diversas fotografias de indivíduos com traços semelhantes, não havendo indicação de destaque indevido ou induzimento. O ato foi formalizado por termo próprio (vide ID 30759548 - Pág. 13/14), devidamente subscrito, preservando-se as garantias mínimas do procedimento.

Não altera essa conclusão a alegação defensiva de suposta contradição entre o termo formal de reconhecimento e a manifestação prestada em plenário por agente policial. Eventual imprecisão periférica na rememoração oral do procedimento, desacompanhada de demonstração concreta de fraude, induzimento ou inexistência do ato formalmente documentado, não tem o condão de infirmar a validade do reconhecimento regularmente reduzido a termo nos autos. Trata-se, quando muito, de inconsistência lateral que não desnatura o conteúdo do ato formal nem afasta a existência de lastro probatório autônomo submetido ao contraditório judicial.

Além disso, a condenação não se amparou exclusivamente no reconhecimento fotográfico. A autoria e a materialidade foram amplamente debatidas em instrução e em plenário, com produção de prova testemunhal sob contraditório, inclusive depoimentos que vincularam os Recorrentes à dinâmica delitiva e à organização criminosa, conferindo suporte autônomo ao veredito.

Considerando que o Tribunal do Júri decide por íntima convicção e que o reconhecimento observou os requisitos legais aplicáveis, não há irregularidade capaz de invalidar a prova ou o processo.

Destarte, rejeito a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico.

Da validade da condenação por organização criminosa e da inexistência de nulidade na quesitação ou deficiência na individualização de condutas (recurso de Leandro da Silva Coelho)

A Defesa de Leandro da Silva Coelho sustenta, ainda, em sede preliminar, a nulidade parcial da condenação pelo delito de organização criminosa, sob o argumento de que o Conselho de Sentença teria reconhecido, de forma genérica, a existência da facção “Comando Vermelho” e a participação dos Recorrentes, sem individualização de condutas e sem prova de adesão estável e permanente. Alega, ainda, insuficiência probatória e, subsidiariamente, consunção.

A preliminar não procede.

A denúncia, posteriormente aditada, descreveu de forma concreta a inserção do Recorrente na organização criminosa, apontando-o como integrante da facção, no papel de “disciplina”, responsável por executar ordens da cúpula, inclusive participando de ato anterior de “disciplina” contra a vítima, mediante chamada de vídeo com integrantes do grupo.

O Conselho de Sentença, na 2ª série de quesitos, reconheceu expressamente: (i) a existência de organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, estruturada, com divisão de tarefas e composta por quatro ou mais pessoas, voltada para a prática de crimes na cidade de Oriximiná; e (ii) que o Recorrente integrou tal organização.

Não houve reconhecimento genérico, mas deliberação específica sobre materialidade e autoria, com quesitação regular.

A prova oral e os elementos investigativos demonstram estrutura hierarquizada (“torre”, mandantes e executores), divisão de funções e atuação coordenada, evidenciando vínculo estável e funcional do Recorrente, o que afasta a tese de imputação abstrata. A própria sentença consignou sua atuação como “disciplina da facção”, circunstância valorada na dosimetria.

O Recorrente, conhecido pela alcunha de "Léo", não era um mero integrante eventual, mas exercia a função específica e hierarquicamente relevante de "disciplina". Tal posição, dentro da estrutura de uma facção criminosa, pressupõe um vínculo de caráter estável e permanente, cuja atribuição é justamente manter a ordem interna e executar as deliberações do grupo, incluindo a aplicação de "sanções" como a da vítima.

A sua atuação como executor direto dos disparos na tentativa de homicídio não foi um ato isolado, mas a materialização da função que já exercia na organização, demonstrando que sua associação ao grupo era preexistente e voltada à prática de uma pluralidade de infrações penais, e não apenas àquele crime específico.

Quanto à consunção, igualmente não prospera. O crime de organização criminosa tutela bem jurídico autônomo e não se exaure na prática do delito-fim. A tentativa de homicídio foi cometida no contexto da facção, mas não absorve o delito associativo, que possui desvalor próprio e permanente.

Inexistindo vício na formulação dos quesitos ou na deliberação do Júri, a insurgência revela mero inconformismo com o veredito soberano, demandando a rejeição da preliminar.

III. MÉRITO

Da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (recursos de Edinaldo e Jeferson)

As defesas técnicas de Edinaldo e Jeferson sustentam insuficiência probatória quanto à tentativa de homicídio e à integração à organização criminosa, afirmando que a condenação se baseou em presunções e em relatos policiais frágeis, além de destacar que a vítima não teria confirmado de forma contundente a autoria intelectual atribuída a Edinaldo.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, consagra a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, limitando a revisão do mérito pelo Tribunal
ad quem
. A anulação com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão estiver totalmente dissociada das provas dos autos.

Decisão manifestamente contrária à prova é aquela sem qualquer suporte fático. Havendo versões plausíveis e antagônicas, a opção dos jurados por uma delas não autoriza nulidade, ainda que a instância revisora pudesse inclinar-se à tese defensiva. Compete ao Júri valorar a prova e escolher a narrativa que reputar mais convincente (STJ - AgRg no HC 741692 SP, Quinta Turma, j. 23/08/2022).

No caso, o conjunto probatório submetido aos jurados continha elementos consistentes de materialidade e indícios de autoria em relação a ambos os Recorrentes. Quanto a Edinaldo, conhecido como “Ticuam”, a acusação o apontou como líder do “Comando Vermelho” na região e autor intelectual da ordem para execução da vítima, tese debatida em plenário e amparada por depoimentos policiais colhidos sob contraditório, que descreveram a estrutura e o comando da organização.

Os relatos dos agentes estatais, quando coerentes e contextualizados com as circunstâncias do crime, possuem idoneidade probatória. No tocante a Jeferson, as provas o indicaram como executor direto da tentativa de homicídio qualificado, com atuação nos atos executórios, em crime praticado em via pública, com arma de fogo e em contexto de facção criminosa.

O Ministério Público demonstrou a existência de estrutura organizada, estabilidade do grupo e dolo voltado à execução do homicídio. Diante das teses absolutórias, os jurados, no exercício da íntima convicção, acolheram a versão acusatória, que encontra respaldo em provas judicializadas, afastando qualquer caráter arbitrário do veredito.

Assim, em respeito à soberania dos vereditos, impõe-se a manutenção da decisão do Conselho de Sentença, rejeitando-se o pedido de novo julgamento formulado por Edinaldo e Jeferson.

Da alegação de insuficiência de provas no tocante ao crime de organização criminosa (recurso de Edinaldo)

O Recorrente Edinaldo da Silva Vieira sustenta, ainda, que sua condenação pelo crime previsto no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13 teria se fundado em prova frágil e insuficiente, baseada em meras presunções e, essencialmente, em depoimentos de agentes policiais, sem demonstração concreta de adesão estável e permanente à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

A irresignação, contudo, não procede.

Inicialmente, cumpre registrar que a condenação decorreu de decisão soberana do Conselho de Sentença, que, após regular instrução em plenário, reconheceu expressamente a existência da organização criminosa e a participação do Recorrente no referido delito.

Considerando que a insurgência defensiva se funda na alegada insuficiência de provas para a condenação pelo crime de organização criminosa, a controvérsia insere-se, necessariamente, na hipótese prevista no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, que trata da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Nesses termos, o controle jurisdicional desta Corte limita-se a verificar se o veredito encontra suporte mínimo na prova produzida, sendo inviável a sua cassação quando amparado por versão plausível extraída dos autos.

No caso concreto, diversamente do que sustenta a Defesa, há suporte probatório apto a amparar a conclusão adotada pelos jurados.

O relato da vítima, em plenário, não teve o condão de exonerar os Recorrentes da imputação referente ao crime de organização criminosa. Em verdade, a vítima limitou-se a afirmar que não conseguiu identificar, com segurança, os responsáveis diretos pelos disparos na ocasião do atentado, tampouco seu motivo, o que não se confunde com negativa categórica de participação ou exclusão de autoria.

Com efeito, a ausência de confirmação em plenário por parte da vítima sobre os responsáveis ou motivos dos crimes não implica, necessariamente absolvição, sobretudo quando o conjunto probatório é integrado por outros elementos idôneos. As testemunhas de acusação foram firmes ao afirmar que o Recorrente integra a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, exercendo, inclusive, a função de “torre”, posição que, segundo esclarecido, corresponde a cargo de comando ou liderança dentro da estrutura hierarquizada do grupo.

Tais declarações não se apresentaram como meras conjecturas, mas inseridas no contexto investigativo que revelou a atuação organizada da facção na comarca, com divisão de tarefas e funções definidas. Ademais, o próprio Conselho de Sentença reconheceu, expressamente, a existência da organização criminosa e a participação do Recorrente, rejeitando a tese defensiva.

Assim, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto a condenação pelo crime de organização criminosa encontra suporte em elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial, sendo inviável a substituição da convicção formada pelos jurados por juízo diverso nesta instância revisional.

Afasta-se, por fim, a tese de consunção. Os crimes de organização criminosa e de homicídio são autônomos, tutelam bens jurídicos distintos (paz pública e vida, respectivamente) e possuem momentos consumativos diversos. A prova dos autos, acolhida pelos jurados, demonstrou a existência de uma associação criminosa estável e permanente, cuja atuação não se esgotou na tentativa de homicídio em questão, o que justifica a condenação em concurso material de crimes.

Da dosimetria da pena (recursos de Jeferson, Edinaldo e Leandro)

Passo, por fim, à análise da dosimetria das penas aplicadas aos Recorrentes Jeferson, Edinaldo e Leandro contra a qual se insurgiram as defesas, apontando excessos na fixação da pena-base e pleiteando a redução aos patamares mínimos legais sob a alegação de fundamentação inidônea e da ocorrência de
bis in idem.

Do crime de homicídio qualificado tentado no tocante à Jeferson da Silva Gemaque

1ª Fase: A pena-base foi fixada em 14 anos de reclusão, acima do mínimo legal de 12 anos, em razão da valoração negativa da culpabilidade, pois o Recorrente, recém egresso do sistema prisional, voltou a delinquir em curto espaço de tempo, evidenciando maior reprovação da conduta. A fundamentação é idônea, não configurando antecipação de reincidência, mas adequada valoração do maior desvalor da ação.

As vetoriais motivos e circunstâncias foram corretamente neutralizadas para evitar
bis in idem
com as qualificadoras e agravantes, permanecendo as demais circunstâncias judiciais como neutras ou inerentes ao tipo.

A elevação da pena-base em 2 anos, portanto, mostra-se proporcional e devidamente fundamentada, inexistindo arbitrariedade na individualização da pena.

2ª Fase: O juízo reconheceu a agravante do motivo fútil (art. 61, II, “a”, do CP), elevando a pena em 1/6, que passou a 16 anos e 4 meses de reclusão. A exasperação é correta. Como o crime foi qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, a outra qualificadora — motivo fútil — pôde ser valorada como agravante genérica, sem
bis in idem
. A jurisprudência do STJ admite que, havendo duas qualificadoras, uma qualifique o delito e a outra seja utilizada na segunda fase, por se tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos (STJ - AgRg no REsp: 1979962 GO, Rel. Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 13/11/2023). Mantém-se, portanto, o acréscimo aplicado.

3ª Fase: Reconhecida a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP), o juízo reduziu a pena em 1/3, fundamentando no avançado
iter criminis
percorrido e na proximidade do resultado típico (já que a vítima foi atingida por disparos). Escorreita a fixação da pena definitiva em 10 anos e 10 meses de reclusão.

Do crime de organização criminosa no tocante à Jeferson da Silva Gemaque

1ª Fase: Diferente do que alega a Defesa, a intensa e ativa participação do Recorrente na facção, agindo como executor direto de uma tentativa de homicídio a mando do grupo, encontra amparo probatório inequívoco e demonstra maior desvalor da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade. As demais vetoriais foram adequadamente tratadas como neutras. Embora o Superior Tribunal de Justiça utilize frequentemente a fração de 1/6, a jurisprudência pátria orienta que a discricionariedade do magistrado, diante da inexistência de regra aritmética obrigatória, autoriza exasperação superior quando há motivação concreta idônea (STF, HC 220573/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 15.08.2023).

No caso em tela, a atividade de execução, realizada em via pública, em prol da facção traz severo risco à ordem pública, demonstrando reprovabilidade que extrapola o ordinário e justifica o patamar fixado. Pena-base mantida em 5 anos de reclusão e 100 dias-multa.

2ª e 3ª Fases: Inexistentes agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição, a pena foi mantida, acertadamente, em 5 anos de reclusão e 100 dias-multa.

Somadas em concurso material (art. 69 do CP), a pena final de Jeferson alcança os 15 anos e 10 meses de reclusão, e 100 dias-multa, sem possibilidade de reforma.

Do crime de tentativa de homicídio qualificado no tocante a

Edinaldo da Silva Vieira

A pena-base, na primeira fase da dosimetria, foi fixada em 18 anos de reclusão com fundamento na maior reprovabilidade da conduta, consignando o juízo sentenciante que o Recorrente foi apontado como liderança e agente envolvido no decreto de execução.

A exasperação se justifica não pela mera condição formal de mandante — circunstância com disciplina própria na segunda fase —, mas pelo excepcional desvalor da conduta revelado pela dinâmica deliberativa do crime.

A tese acusatória apresentada em plenário foi a de que o delito não foi um ato de ímpeto, mas o resultado de um procedimento frio e estruturado, um verdadeiro "decreto de execução" emanado da lógica de uma organização criminosa. A decisão de eliminar a vítima foi tomada de forma metódica, seguida de uma execução planejada, demonstrando uma intensidade de dolo e uma frieza que extrapolam a normalidade do tipo penal.

É este método decisório, que trata a vida humana como objeto de dinâmica deliberativa, que eleva a censura pessoal da conduta a um patamar superior. A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação (art. 59 do CP), repousa aqui na especial censurabilidade da deliberação estruturada (decreto de execução), e não na simples atribuição do papel de mandante.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que até mesmo uma única circunstância judicial pode justificar elevação significativa da pena-base, a depender de sua gravidade, reforçando a discricionariedade motivada do julgador na fixação da reprimenda (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2172438 SP, Rel. Ministro João Batista Moreira Desembargador Convocado do TRF1, Quinta Turma, j. 11/04/2023).

Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes do motivo fútil e a circunstância prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, relativa ao agente que promove, organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais envolvidos, promovendo-se aumento de 1/3, elevando-se a pena para 24 anos de reclusão. A incidência é correta. Havendo pluralidade de circunstâncias qualificadoras, uma foi utilizada para qualificar o delito, enquanto o motivo fútil foi validamente valorado como agravante genérica, sem configuração de
bis in idem
.

Quanto à condição de ordenador, trata-se de circunstância jurídica autônoma, relacionada ao papel de direção no concurso de agentes. Diferentemente da primeira fase — em que se valorou o grau de reprovação do método deliberativo —, aqui se aplica consequência normativa específica para quem organiza ou dirige a atuação dos executores. São planos distintos de valoração: um referente à censura da conduta concreta (art. 59 do CP), outro atinente à posição do agente na cooperação criminosa (art. 62 do CP). Não há sobreposição, mas fundamentos jurídicos diversos.

Ressalte-se, ademais, que houve quesito específico submetido aos jurados acerca da participação de Edinaldo como mandante do homicídio, tendo o Conselho de Sentença reconhecido tal circunstância. A agravante, portanto, não decorre de presunção judicial, mas do veredito soberano formado a partir da prova produzida em plenário.

A alegação de que a vítima teria alterado sua versão não compromete a fundamentação. O Conselho de Sentença, soberano na apreciação da prova, reconheceu a autoria e a dinâmica delitiva.

Na terceira fase, aplicou-se a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP), com redução de 1/3, fixando-se a pena definitiva em 16 anos de reclusão. A fração mostra-se adequada, considerando que o
iter criminis
foi amplamente percorrido, não se consumando o resultado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Do crime de organização criminosa no tocante a

Edinaldo da Silva Vieira

Consoante a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu, de forma expressa, a existência da facção “Comando Vermelho” e a participação do Recorrente no crime de organização criminosa. A dosimetria, portanto, parte de quadro fático consolidado pelo veredito soberano.

A pena-base foi fixada em 6 anos de reclusão e 100 dias-multa, acima do mínimo legal, mediante valoração negativa da culpabilidade, por exercer o Recorrente posição de liderança, e das circunstâncias/consequências, por sua função hierárquica.

No que concerne à culpabilidade, a exasperação decorreu da posição de liderança exercida pelo Recorrente. Liderança, aqui, não se resume a ocupar um posto formal na estrutura da facção, mas traduz sua condição de polo decisório e centro de influência dentro do grupo. A análise recai sobre o agente, não sobre a organização. O Recorrente não se limitava a integrar a estrutura criminosa: exercia autoridade, influenciava decisões, articulava ações e orientava a atuação dos demais membros, tanto é que seu papel de mandante na tentativa de homicídio foi reconhecido pelos jurados. Tal protagonismo revela intensidade dolosa superior e adesão qualificada aos fins ilícitos da organização. A maior reprovabilidade pessoal justifica-se pelo domínio ampliado do fato e pela responsabilidade decisória mais elevada, circunstâncias que legitimam a negativação da culpabilidade nos termos do art. 59 do Código Penal.

No que tange às circunstâncias e consequências do crime, a valoração negativa se impõe em razão do
modus operandi
e do impacto transbordante da função de 'torre' exercida pelo agente. Sob o prisma das circunstâncias, a ocupação deste cargo hierárquico específico conferia maior sofisticação operacional à engrenagem delitiva, servindo o Recorrente como elo estrutural na cadeia de comando. Quanto às consequências, a atuação de uma liderança ativa em comarca do interior amplia o poder de intimidação do grupo e dificulta a desarticulação estatal, gerando dano à paz pública que supera a gravidade abstrata do tipo, justificando a elevação da pena-base por fundamentos autônomos.

Não há identidade de fundamentos, mas análise de dimensões distintas do mesmo contexto fático: uma voltada à censura pessoal do agente; outra, ao agravamento concreto da organização em razão da posição por ele ocupada.

Importa ainda ressaltar que o art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13 incrimina a mera participação em organização criminosa, sendo neutro quanto ao nível hierárquico do integrante. A ocupação de posição de liderança não constitui elementar do tipo, podendo legitimamente repercutir na individualização judicial da pena.

Na segunda e terceira fases, nada foi acrescido ou reduzido, permanecendo a pena definitiva em 6 anos de reclusão e 100 dias-multa.

Não se verifica, portanto, ilegalidade, arbitrariedade ou
bis in idem
a justificar redimensionamento das penas de Edinaldo, tampouco a modificação do regime inicial de cumprimento.

Pelo exposto, reconhecido o concurso material, somaram-se as penas de 16 anos de reclusão pela tentativa de homicídio qualificado e 6 anos de reclusão e 100 dias-multa pelo crime de organização criminosa, perfazendo o total de 22 anos de reclusão e 100 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Do crime de tentativa de homicídio qualificado no tocante a

Leandro da Silva Coelho

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 18 anos de reclusão, com fundamento, no fato de ser Leandro o executor direto dos disparos. A menção de que atuava como disciplina da facção serviu apenas como contextualização de sua conduta.

A exasperação fundamentada na autoria direta dos disparos de arma de fogo deve ser mantida porque se fundamenta em dado concreto submetido à quesitação e reconhecido na sentença. A atuação como executor dos tiros, em contexto de execução previamente deliberada, revela intensidade dolosa elevada e maior censurabilidade da conduta, repisando-se que o Superior Tribunal de Justiça preconiza que uma única circunstância judicial pode justificar elevação significativa da pena-base, a depender de sua gravidade.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante do motivo fútil, utilizada como circunstância genérica, uma vez que a outra qualificadora – recurso que dificultou a defesa da vítima – serviu para qualificar o delito, inexistindo
bis in idem
(STJ - AgRg no REsp 1979962 GO, Sexta Turma, j. 13/11/2023. Em razão da incidência da agravante, procedeu-se ao acréscimo de 1/6 (um sexto), elevando-se a pena intermediária de 18 (dezoito) anos para 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na terceira, aplicou-se escorreitamente a causa de diminuição da tentativa na fração de 1/3, considerando o
iter criminis
avançado e a proximidade da consumação, reduzindo-se a pena de 21 anos para 14 anos de reclusão, que corresponde à reprimenda definitiva pelo crime de homicídio qualificado tentado.

Do crime de organização criminosa em relação a Leandro da Silva Coelho

1ª Fase: A valoração negativa da culpabilidade em razão da função de “disciplina” mostra-se pertinente, pois o tipo penal não distingue níveis hierárquicos, sendo legítimo considerar o maior grau de responsabilidade do integrante que exerce função tão relevante na estrutura, circunstância que intensifica a censurabilidade pessoal da conduta.

Também foram negativadas as circunstâncias/consequências do crime em razão da inserção estruturalmente ativa do Recorrente na organização criminosa. Sob essa vetorial, a análise não incide sobre a censurabilidade pessoal — já aferida na culpabilidade —, mas sobre a repercussão objetiva de sua atuação na dinâmica do grupo. A participação estruturalmente ativa contribuiu para a estabilidade e eficiência operacional da facção, ampliando o impacto lesivo à ordem pública. Trata-se de fundamento autônomo, voltado ao desvalor concreto da atuação no contexto organizacional, sem configuração de
bis in idem
, o que justificou a fixação da pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Nas segunda e terceira fases da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual a reprimenda fixada na primeira etapa permaneceu inalterada e tornou-se definitiva no
quantum
estabelecido. A individualização observou adequadamente o sistema trifásico previsto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, guardando proporcionalidade com a gravidade concreta da conduta, inexistindo qualquer ilegalidade ou excesso a justificar reforma.

Impera esclarecer que também não procede a alegação defensiva de
bis in idem
sob o argumento de que a inserção do Recorrente na facção teria sido valorada tanto neste delito quanto no crime associativo. No homicídio tentado, a pena-base foi exasperada pela autoria direta dos disparos, sendo a referência à função de “disciplina” mera contextualização fática. Já no crime de organização criminosa, a valoração incide justamente sobre essa função e sobre a inserção estruturalmente ativa do agente, fundamentos próprios do tipo associativo. Não há, portanto, dupla punição pelo mesmo fato.

Do prequestionamento

Registra-se que todas as matérias suscitadas pelas Defesas foram expressamente analisadas no presente voto, ainda que rejeitadas, restando enfrentadas, para fins de acesso às instâncias extraordinárias, as questões relativas aos arts. 5º, XXXVIII, “c”, LV e LXIII, da Constituição Federal; 14, II, 59, 62 e 69 do Código Penal; 157, 158-A a 158-F, 226, 312, 413, 479, 563, 564, IV, 593, III, “d”, e 600 do Código de Processo Penal; 2º da Lei nº 12.850/2013; bem como à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, consignando-se que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos invocados pelas partes, bastando o enfrentamento fundamentado das teses devolvidas, como efetivamente realizado, considerando-se, assim, prequestionadas as normas constitucionais e infraconstitucionais debatidas.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por Edinaldo da Silva Vieira, Jeferson da Silva Gemaque e Leandro da Silva Coelho
, rejeitando todas as preliminares de nulidade suscitadas — inclusive aquelas relativas à ilicitude da mídia audiovisual, violação ao direito ao silêncio, quebra da cadeia de custódia, ofensa à Súmula Vinculante nº 14, irregularidade no reconhecimento fotográfico e deficiência de individualização no crime de organização criminosa — bem como afastando as teses de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, consunção,
bis in idem
e excesso na dosimetria.

Mantém-se integralmente a sentença condenatória quanto às condenações pelos crimes de homicídio qualificado tentado e organização criminosa, às penas aplicadas, ao concurso material e ao regime inicial fechado

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 15/05/2026